Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486.
1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486).
2. Não infirmada por provas contrárias, prevalece a presunção de que o aluguel destina-se à subsistência própria e da família.